Tribunal: TJSP
Processo: 1008756-35.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Circunstância fática que supera o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permite a ofensa indenizável – Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas – Indenização majorada para R$5.000,00 – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Circunstância fática que supera o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permite a ofensa indenizável – Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas – Indenização majorada para R$5.000,00 – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PROVIDO.